Tribunal: TCU
Processo: 002.437/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao disposto no item 9.4 do Acórdão 355/2019-Plenário, de minha relatoria, proferido no âmbito do TC 021.250/2018-9, que tratou de relatório de auditoria realizada no Município de Pinheiro/MA em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, com vistas a examinar possíveis irregularidades em contratos celebrados com recursos originários do Sistema Único de Saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao disposto no item 9.4 do Acórdão 355/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no âmbito do TC Processo 021.250/2018-9 , que tratou de relatório de auditoria realizada no Município de Pinheiro/MA em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, com vistas a examinar possíveis irregularidades em contratos celebrados com recursos originários do Sistema Único de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Carlos Morais de Abreu, Raimundo José Marques Miranda e Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Morais de Abreu, Raimundo José Marques Miranda e da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débito 1 (Dispensa de Licitação 003/DIS/2017): Valor histórico (R$) Data de ocorrência 17.935,35 14/02/2017 1640,15 14/02/2017 12106,68 14/02/2017 11922,48 14/02/2017 14974,93 23/02/2017 1528,00 15/02/2017 375,20 15/02/2017 15628,68 15/02/2017 15845,07 15/02/2017 14843,52 15/02/2017 8921,02 15/02/2017 5472,86 15/02/2017 9.2.2. Débito 2 (Dispensa de Licitação 002/DIS/2017): Valor histórico (R$) Data de Ocorrência 1419,62 14/02/2017 5452,80 14/02/2017 1055,00 14/02/2017 2316,60 15/02/2017 1090,60 15/02/2017 3624,56 15/02/2017 1703,23 15/02/2017 4237,31 15/02/2017 5516,85 15/02/2017 9.3. aplicar a Carlos Morais de Abreu, Raimundo José Marques Miranda e à empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, a multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis.